Tribunal: TJDFT
Processo: 0705195-04.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTOS. PAGAMENTO PARCIAL VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O REMANESCENTE DA DÍVIDA. CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta em face à sentença que extinguiu a execução de alimentos provisórios, na forma do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil e não fixou honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a incidência de honorários advocatícios sobre o saldo remanescente do débito, após pagamento parcial dos alimentos provisórios, e a possibilidade de fixação de honorários em razão da rejeição da impugnação apresentada pelo executado.
III. Razões de decidir
3. O art. 528, §8o, do CPC permite ao exequente promover o cumprimento da decisão interlocutória que fixe alimentos, observando os termos do art. 523 e seguintes.
4. Nesse passo, o art. 523, §2o, do CPC prevê que, efetuado o pagamento parcial, a multa e honorários advocatícios de 10% incidirão sobre o restante do débito.
5. No caso, o réu pagou voluntariamente o complemento da prestação alimentícia que havia sido paga a menor e apresentou impugnação quanto às mensalidades da universidade, já pagas, e alimentos do mês 11/2023, os quais entendia não serem devidos.
6. As exequentes deram quitação quanto ao pagamento parcial e parcelas da faculdade, restando a dívida dos alimentos do mês 11/2023, sobre o qual incidiram a multa e os honorários advocatícios, pagos no curso da demanda, conforme previsto no art. 523, §2o, do CPC.
7. Ademais, não é possível a fixação da verba honorária em razão da rejeição da impugnação apresentada pelo executado, nos termos da Súmula 519, do STJ, uma vez que o credor tem seus honorários fixados no cumprimento da sentença, conforme art. 523, §1o, do CPC, e eles compreendem eventual discussão em sede de impugnação apresentada pelo devedor.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
9. Tese de julgamento: "1. Havendo pagamento voluntário e parcial da obrigação no prazo quinzenal, a multa e os honorários previstos no § 1o, 523 do CPC incidem apenas sobre o saldo remanescente do débito, conforme §2o deste dispositivo".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, §§ 1o e 2o; CPC, art. 528, §8o; CPC, art. 924, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.040.112/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.